Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020837-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela MM Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da Quinta Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais n. 1039561-10.2020.8.11.0041, ajuizada por MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA, que deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, ou reestabeleça o fornecimento, caso já tenha sido realizada a suspensão, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da autora, devendo suspender os débitos em discussão”.
A agravante aduz que “as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e a Agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-la” e que “não há qualquer mácula no procedimento da Agravante que culminou com a emissão do TOI n. 681897 e cobrança do valor apurado na compensação do faturamento de consumo”, uma vez que “a inspeção foi acompanhada pela representante da agravada presente no local, Sra. Patrícia Suellen da C. Ferreira, que subscreveu o TOI e recebeu uma via, conforme §2o do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL”.
Também esclarece que “que o medidor não foi substituído para realização da perícia técnica (inciso II), pois o defeito foi constatado no transformador de corrente, e não efetuaram a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV), pois desnecessário, considerando os critérios para compensação do faturamento previsto no art. 115 da REN ANEEL 414/2010”
Assevera, por fim, “ser inverídica a alegação da Agravada de que o procedimento de apuração do valor a ser recuperado em decorrência do faturamento a menor seja unilateral, pois, como demonstrado, são observadas rigidamente as normas de regência expedidas pela ANEEL, agência reguladora do serviço”, eis que “o volume de energia elétrica faturado a menor no caso, corresponde a dois meses de consumo ou dois ciclos de faturamento, portanto, bem abaixo da capacidade instalada na planta industrial da Agravada”.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
Preparo devidamente recolhido.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:
“Verifica-se da inicial que a autora impugna as faturas nos valores de R$ 14.868,58, R$ 102.928,69, R$ 160.845,80 e R$ 159.963,81, relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, eis que, segundo ela, os valores são significativamente superiores à realidade. Assim, pode a autora discutir em juízo as cobranças das quais discorda.
Assim, estando as faturas impugnadas, se revela prudente conceder a medida vindicada, sobretudo a fim de evitar grave prejuízo à atividade comercial praticada.
Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:
(...)
O deferimento da tutela, no que concerne a não suspensão do fornecimento de energia elétrica será, contudo, condicionado à consignação em juízo do valor incontroverso para cada mês que se pretende discutir.
No que tange à fatura relativa a consumo recuperado, pendente de pagamento, verifica-se que esta é pretérita, já que diz respeito à recuperação de consumo não faturado, e, segundo a autora, diverge da realidade, discordando de seu valor. Desta forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na referida UC.
(...)
Com relação ao pedido da não suspensão do nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, em decorrência da fatura referente a abril de 2020, no valor de R$ 14.868.58, o perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem.
Registro que a medida é reversível a qualquer tempo, sendo que o deferimento da tutela provisória será condicionado à consignação do valor incontroverso das faturas discutidas.
Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 305, caput, do Código de Processo Civil para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, ou reestabeleça o fornecimento, caso já tenha sido realizada a suspensão, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da autora, devendo suspender os débitos em discussão.” – sem destaque no original.
Da leitura, extrai-se que a tutela está condicionada à consignação do valor tido como incontroverso pelas partes, de modo que, nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra imediato prejuízo da agravante, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora